Tribunal: STF
Processo: RE 1586942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. ITBI. Integralização de capital social. Tema RG nº 796. Divergência quanto ao valor do imóvel. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário da parte, sob os fundamentos de que o acórdão proferido pela Corte de origem foi baseado no decidido está em consonância com o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema RG nº 796 quanto à incidência do ITBI e de que a questão referente à base de cálculo do imposto foi solucionada com fundamento infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o acórdão proferido pela Corte de origem está devidamente fundamentado; (ii) analisar se o presente caso distingue-se em relação ao Tema RG nº 796 em quanto à incidência de ITBI; (iii) verificar se a discussão referente à base de cálculo do imposto tem natureza constitucional

    III. Razões de decidir

    3. Não houve falha ou falta na prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pois a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, conforme entendimento firmado no Tema RG nº 339.

    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 796, firmou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

    5. Ainda que o caso concreto tratado no referido precedente tenha envolvido constituição de reserva de capital, o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ocasião não se restringe a tal hipótese, sendo aplicável a qualquer caso em houver diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado.

    6. A discussão sobre a base de cálculo do ITBI, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado no imposto de renda, repousa em âmbito infraconstitucional, tornando inviável a análise em recurso extraordinário.

    7. A análise da correção da base imponível para a incidência do ITBI demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental não provido. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, 156, § 2º, inc. I; CPC, art. 1.021, § 4º.

    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; RE nº 1.501.001 AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27/10/2025; RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025; RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024.